Tribunal: TJES
Processo: 0020460-10.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020460-10.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: DAVI LORIATO HERMESMEYER

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRO COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PNAE). ASSENTOS ADICIONAIS. INOBSERVÂNCIA DE NORMAS DA ANAC. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra Sentença que, em Ação Indenizatória ajuizada por menor portador de Amiotrofia Espinhal Progressiva, representado por seus genitores, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais para cada autor e R$3.860,22 a título de danos materiais, em razão da cobrança indevida e integral de assentos adicionais necessários ao transporte seguro do passageiro com deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se houve falha na prestação do serviço pela companhia aérea, caracterizadora de danos morais e materiais indenizáveis; e (ii) analisar a necessidade de eventual redução do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recusa da companhia aérea em conceder o desconto legalmente previsto para os assentos adicionais solicitados mediante laudo médico configura falha na prestação do serviço, em afronta ao art. 8º, § 3º, I, da Resolução ANAC nº 280/2013, que impõe o limite máximo de 20% do valor do bilhete aéreo para tais cobranças.

4. A conduta da empresa agravou os custos da viagem da família do menor, ensejando o reembolso da diferença entre o valor integral pago e o que seria devido com o desconto obrigatório, conforme corretamente apurado pelo juízo de origem.

5. A omissão da companhia aérea em responder ao formulário MEDIF no prazo de 48 horas, previsto no §1º do art. 10 da Resolução ANAC nº 280/2013, contribuiu para a violação do direito à acessibilidade e segurança do passageiro, agravando o dano.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à responsabilidade objetiva das companhias aéreas no transporte de passageiros, sendo devida a indenização por danos morais quando a falha do serviço ultrapassa o mero aborrecimento, como no caso em análise.

7. O valor de R$3.000,00 por autor, a título de danos morais, observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e a condição de vulnerabilidade dos autores, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A companhia aérea responde objetivamente por falha na prestação de serviço que resulta em prejuízo material e moral ao passageiro, especialmente quando se trata de passageiro com necessidades especiais.

2. É indevida a cobrança integral por assentos adicionais solicitados mediante laudo médico, devendo incidir o desconto de 80% previsto no art. 8º, § 3º, I, da Resolução ANAC nº 280/2013.

3. O descumprimento do prazo de 48 horas para análise do formulário médico (MEDIF) caracteriza violação do dever de assistência especial e agrava o dano causado ao consumidor.

4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, sendo legítimo o arbitramento de valores moderados em casos de falha de serviço com impacto significativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 14 e 6º, VI; Resolução ANAC nº 280/2013, arts. 8º e 10, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1852533, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.07.2021.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0020460-10.2018.8.08.0024

APELANTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A

APELADOS: D.L.H., SÉRGIO GREGÓRIO HERMESMEYER JUNIOR, DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Tam Linhas Aéreas em razão da Sentença de fls. 123/127, integrada pela decisão de fls. 134/134v, na qual o MM. Juiz da 9ª Vara Cível do Juízo de Vitória, em “
Ação Indenizatória
” ajuizada por D.L.H. e por seus genitores Sérgio Gregório Hermesmeyer e Diovana Barbosa Loriato Hermesmeyer, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada autor, bem como ao pagamento de R$3.860,22 (três mil oitocentos e sessenta reais e vinte e dois centavos) a título de danos materiais.

No recurso de fls. 137/152, a parte Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, ausência de má prestação de serviço e, portanto, ausência de danos morais ou materiais passíveis de indenização. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Extrai-se da exordial (fls. 02/14), que o menor Apelado é portador de Amiotrofia Espinhal Progressiva (AME), necessitando de constantes cuidados e apoio. Em conjunto com seus genitores, seu irmão, sua enfermeira e sua fisioterapeuta, fariam uma viagem à Santa Catarina para visitar familiares. Assim, adquiriram cinco bilhetes aéreos pelo valor de R$6.093,05 (seis mil e noventa e três reais e cinco centavos), faltando apenas a compra do bilhete de sua mãe, que seria a acompanhante do menor durante o voo e que, desta forma, teria direito à passagem com o custo equivalente a 20% (vinte por cento) do valor pago pelo passageiro portador de necessidades especiais (PNAE).

Assim, por exigência da companhia aérea, providenciou-se relatório médico (fls. 22/23) para compor Formulário de Informações Médicas (MEDIF), elaborado pela neuropediatra que acompanhava o menor desde os primeiros meses de vida, em que consta a necessidade de cadeira própria para o voo, com espaço à frente do assento para manejo, bem como dois assentos extras ao lado do paciente e outros diversos equipamentos que tornariam a viagem possível e segura.

Após diversas tentativas de contato com a companhia aérea, contudo, conforme se detém das conversas de e-mail de fls. 24-36, a empresa autorizou a compra de passagem com desconto para a genitora do menor, mas não autorizou a compra dos assentos extras com o mesmo desconto, sem apresentar qualquer justificativa plausível para tal.

Diante da necessidade do infante de realização da viagem com segurança, os genitores, ora Apelados, adquiriram os dois assentos extras recomendados pela médica com valor integral – além de muito acima do valor das passagens compradas inicialmente, em vista da proximidade da data do voo, totalizando R$4.348,70 (quatro mil trezentos e quarenta e oito reais e setenta centavos) (fl. 49).

A Resolução de n. 280 de 2013 da ANAC, no art. 8º, dispõe que:

Art. 8º A prestação de assistência especial de que trata esta Resolução não deve acarretar qualquer ônus ao PNAE.

§ 1º Excetuam-se do previsto no
caput
as assistências previstas nos incisos I e II do art. 10.

§ 2º O disposto no
caput
não impede a cobrança:

I - pelos assentos adicionais necessários à acomodação do PNAE, de suas ajudas técnicas ou de equipamentos médicos, cuja ocupação por outro passageiro esteja impedida; e

II - pelo transporte de bagagem acima do limite da franquia, observado o disposto no art. 23.

§ 3º Na cobrança pelos serviços mencionados no § 2º deste artigo, o operador aéreo deve:

I - cobrar por cada assento adicional necessário ao atendimento, um valor igual ou inferior a 20% (vinte por cento) do valor do bilhete aéreo adquirido pelo PNAE; e

II - oferecer desconto de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) no valor cobrado pelo excesso de bagagem, exclusivamente para o transporte de ajudas técnicas ou equipamentos médicos indispensáveis utilizados pelo PNAE.

O valor de cada assento extra, portanto, deveria equivaler a 20% (vinte por cento) do preço pago pelo assento do passageiro portador de necessidade especial, porquanto comprovado por meio de laudo médico a necessidade do menor.

Assim, correta a decisão do magistrado sentenciante ao considerar que, “
se o valor do bilhete do autor era R$1.178,25 + 42,95 ds taxas (fl. 39), totalizava R$1221,24, as passagens dos assentos extras deveriam ter custado R$244,24 cada, totalizando R$488,48
”, de modo a fazer jus ao reembolso da diferença entre os valores pagos e o que realmente era devido, isto é, o importe de R$3.860,22 (três mil oitocentos e sessenta reais e vinte e dois centavos).

Ressalta-se, ainda, que a Apelante não respeitou o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para resposta acerca da avaliação do MEDIF do paciente, em desrespeito ao disposto no §1º do art. 10 da Resolução n. 280/13 da ANAC, levando cerca de 15 (quinze) dias entre o envio dos documentos e a resposta da análise da empresa.

Por todo o demonstrado, resta claro que houve falha na prestação dos serviços da companhia aérea, que em muito ultrapassaram o mero dissabor cotidiano.

Ademais, a Corte Superior possui entendimento pacificado de que “
No que concerne ao transporte de pessoas, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deverá responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo a existência de alguma excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
” (REsp 1852533 Relator (a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; Data da Publicação: 01/07/2021).

Devido, portanto, o pagamento de indenização por danos morais pela companhia aérea em favor dos Apelados.

Em relação ao
quantum
indenizatório,
deve-se observar as peculiaridades do caso concreto, tais quais o grau de culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes, sobretudo daqueles que sofreram os danos, sem gerar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, tem-se que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada Apelado é condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo-se manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
em todos os seus termos.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados em sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.